Tribunal: TJBA
Processo: 8001718-95.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001718-95.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT registrado(a) civilmente como ENY BITTENCOURT

APELADO: MARIA SOUSA PEREIRA

Advogado(s)
:
MATEUS SANTIAGO SANTOS SILVA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação Ordinária. Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do contrato e determinar à parte ré a pagar, a título de indenização pelos danos morais sofridos, a quantia de R$ 10.000,00, bem como a repetição de indébito dos danos materiais de forma dobrada. Mérito. A controvérsia estabelecida nos autos cinge em saber se foi regular a contratação de empréstimo consignado que fez descontos no benefício previdenciário da autora – ora apelada, esta que afirma não ter contratado. A apelada comprovou o fato constitutivo de seu direito ao juntar diversos documentos que indicariam o prejuízo material que suportou mês a mês. A instituição financeira não trouxe aos autos a efetiva prova da contratação dos seus serviços, nem a regularidade dos descontos no benefício da apelada em decorrência deste. Havendo dúvida acerca da veracidade da assinatura, deveria o banco apelante, ter comprovado sua autenticidade, e assim, foi realizada perícia grafotécnica que concluiu que a assinatura não foi feita pela apelada, sendo assim falsa. Incontroversa a falsificação da assinatura da consumidora no contrato analisado, de modo que não houve celebração de contrato. Se o sistema adotado pelo banco Recorrente é falho, no que se refere à segurança das informações inerentes aos dados pessoais de seus clientes e negócios jurídicos com ele firmados, deve o fornecedor de serviços arcar com os danos causados. Mantêm-se o valor arbitrado na condenação de danos morais para R$ 10.000,00 (oito mil reais), corrigido desde o arbitramento e com juros de mora desde o evento danoso. Determina-se a repetição, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, além de correção monetária, pelo INPC, a partir do efetivo pagamento. Ressalta-se que, para efeito de repetição do indébito em dobro, esta apenas incidirá sobre os valores descontados/pagos após 30/03/2021, em razão da modulação dos efeitos do ERESP 1413542/RS, haja vista que os descontos se iniciaram em 01/2021 e 02/2021. Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de nº 8001718-95.2021.8.05.0113, em que figuram como apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e, como apelada, MARIA SOUSA PEREIRA .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares aventadas e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.